Tribunal: TJPA
Processo: 0002425-88.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002425-88.2015.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO LIMITADO À VERBA HONORÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO SOBRE NULIDADE DE CDAS E TEMA 456 DO STF. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao agravo interno apenas para redimensionar os honorários sucumbenciais, reduzindo-os de 15% para 10% sobre o proveito econômico decorrente da extinção da execução fiscal, mantidos os demais fundamentos da decisão monocrática agravada. O embargante sustenta a existência de contradição, obscuridade e omissão, ao argumento de que o julgado teria estendido indevidamente a nulidade a todas as CDAs executadas, embora apenas parte delas estivesse relacionada à antecipação de ICMS e ao Tema 456 do STF, requerendo a integração do acórdão para restringir a nulidade a determinados títulos ou permitir o prosseguimento da execução quanto às CDAs oriundas de DIEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não enfrentar a distinção entre CDAs fundadas em antecipação de ICMS e CDAs oriundas de DIEF; (ii) estabelecer se é cabível, em embargos de declaração, rediscutir matéria de mérito estranha ao objeto do acórdão que, no agravo interno, se limitou ao redimensionamento dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida nem para reabrir debate sobre questões estranhas ao conteúdo do julgado embargado.

4.

O agravo interno devolveu ao órgão colegiado discussão restrita ao capítulo da verba honorária sucumbencial, e o acórdão embargado proveu o recurso apenas para reduzir os honorários advocatícios de 15% para 10%.

5.

A alegação do Estado do Pará acerca da nulidade das Certidões de Dívida Ativa, da incidência do Tema 456 do STF e da higidez de créditos tributários oriundos de DIEF não guarda pertinência objetiva com o efetivo objeto do acórdão embargado.

6.

A parte embargante pretende reintroduzir discussão de mérito superada em fases processuais anteriores e não devolvida ao colegiado naquele momento recursal, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

7.

A delimitação objetiva do julgado impede a ampliação artificial de seu conteúdo por iniciativa unilateral da parte, especialmente para submeter novamente ao Tribunal questões não apreciadas no acórdão impugnado.

8.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no capítulo decisório relativo aos honorários sucumbenciais, os embargos revelam mero inconformismo da parte com os rumos da demanda.

9.

A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal viola sua finalidade legal e autoriza a rejeição do recurso, com advertência quanto à possível aplicação de multa em caso de reiteração protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração devem se limitar à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no conteúdo do acórdão embargado. 2. Não cabe, em embargos de declaração, rediscutir matéria de mérito estranha ao objeto do julgamento colegiado. 3. Acórdão que aprecia apenas o redimensionamento dos honorários sucumbenciais não comporta integração para reabrir debate sobre nulidade de CDAs e higidez do crédito tributário. 4. A delimitação objetiva do recurso e do acórdão impede a ampliação posterior do tema decidido por meio de aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§ 2º, 3º e 5º, 1.021, § 4º, 1.022, e 1.026, §§ 2º e 3º. CTN, arts. 202, III, e 203. Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 456 da repercussão geral. STJ, Súmula 436.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/03/2026 a 23/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002425-88.2015.8.14.0040

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA:

ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 32209263) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão (ID 31962865) que conheceu e deu parcial provimento ao agravo interno apenas para redimensionar os honorários sucumbenciais, reduzindo-os de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico decorrente da extinção da execução fiscal, observado o art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC/2015, mantidos, no mais, os fundamentos e conclusões da decisão monocrática agravada.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado teria partido da premissa equivocada de que todas as CDAs executadas estariam relacionadas à cobrança de antecipação de ICMS, atraindo a incidência do Tema 456 do STF, quando, em verdade, apenas quatro títulos teriam essa origem, quais sejam as CDAs vinculadas às inscrições de origem nº 42012690261654-8, 42013690098708-2, 42013690195440-4 e 42013690357143-0.

Afirma que a execução fiscal abrange treze títulos executivos, e que as demais CDAs de nº 2011.570017401-3, 2013.570010753-1, 2013.570004670-2, 2013.570008071-4, 2013.570011811-8, 2013.570001489-4, 2013.570005920-0, 2013.570009608-4 e 2013.570002203-0 decorreriam de DIEF – Declaração de Informações Econômico-Fiscais, consubstanciando débitos de ICMS declarados pelo próprio contribuinte, hipótese em que o crédito tributário seria constituído por autolançamento, gozando as respectivas CDAs de presunção de certeza e liquidez.

Sustenta que tal questão foi suscitada em sede de apelação, de modo que teria sido devolvida ao Tribunal, mas não teria sido enfrentada no acórdão recorrido, o qual teria estendido indevidamente a nulidade a todos os títulos executivos. Aduz que, em relação às CDAs oriundas de DIEF, não se aplica a controvérsia relativa à inconstitucionalidade da antecipação de ICMS, sendo incabível a invalidação desses títulos com fundamento no Tema 456 do STF.

Em reforço argumentativo, o embargante invoca dispositivos da legislação tributária estadual acerca da constituição do crédito tributário a partir de declaração do sujeito passivo, menciona a Súmula 436 do STJ, segundo a qual a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco, e colaciona precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal a respeito da presunção de certeza e liquidez das CDAs originadas de DIEF e da desnecessidade de juntada do processo administrativo fiscal.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, a fim de (i) consignar expressamente que a nulidade alcança apenas as CDAs relacionadas à antecipação de ICMS, especificadas no recurso; (ii) dar provimento à apelação do Estado quanto às demais CDAs oriundas de DIEF, com o regular prosseguimento da execução fiscal em relação a esses títulos; ou, subsidiariamente, (iii) anular a decisão de primeiro grau para que haja análise específica das referidas CDAs não relacionadas à antecipação de ICMS.

Contrarrazões apresentadas no ID 33301097, nas quais a embargada sustenta que o recurso deve ser rejeitado, por ausência de correlação lógica com o objeto do acórdão embargado, haja vista que o agravo interno (ID 27188157) tratou exclusivamente da verba sucumbencial, tendo o acórdão de ID 31962865 dado integral provimento ao recurso da Fazenda apenas para reduzir os honorários advocatícios de 15% para 10%, de modo que eventual embargos de declaração somente poderiam versar sobre vício relacionado a esse ponto, e não rediscutir matéria de mérito já atingida pela preclusão temporal e consumativa.

Acrescenta que, ainda que os embargos devam ser rejeitados por esse fundamento, a própria admissão do Estado de que apenas parte das CDAs estaria vinculada ao Tema 456 do STF não afasta a nulidade das demais, pois, segundo afirma, todas as certidões de dívida ativa objeto dos autos seriam nulas por não indicarem adequadamente o fundamento legal do fato gerador, da matéria tributável e do montante calculado, em violação aos arts. 202, III, e 203 do CTN, bem como ao art. 2º, §5º, IV, da Lei nº 6.830/1980. Para tanto, invoca precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à reabertura de debate sobre questões estranhas ao conteúdo do acórdão embargado.

No caso concreto, verifica-se que a insurgência deduzida pelo Estado do Pará carece de pertinência objetiva com o efetivo objeto do aresto embargado.

Isso porque, conforme se extrai da tramitação processual, o agravo interno de ID 27188157 devolveu ao órgão colegiado discussão restrita ao capítulo da verba honorária sucumbencial, tendo o acórdão de ID 31962865 dado provimento ao recurso apenas para reduzir os honorários advocatícios de 15% para 10%. Logo, eventual oposição de embargos de declaração deveria limitar-se à demonstração de algum vício integrativo concernente a esse específico ponto do julgado.

Ocorre que o embargante, em vez de apontar obscuridade, contradição, omissão ou erro material relacionado ao capítulo dos honorários, busca reintroduzir discussão acerca da nulidade das Certidões de Dívida Ativa, da incidência do Tema 456 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e da higidez do crédito tributário exequendo, matérias que não constituíram objeto do acórdão embargado e que, portanto, não podem ser reabertas por meio da estreita via dos aclaratórios.

A tese veiculada nos embargos, portanto, não se correlaciona logicamente com o conteúdo decisório impugnado. Em verdade, pretende o embargante rediscutir matéria de mérito já superada pelas fases processuais anteriores e não devolvida ao órgão julgador naquele momento recursal, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Não há, pois, vício de integração a ser sanado.

Ao contrário, o recurso revela mero inconformismo da parte embargante com os rumos da demanda, valendo-se inadequadamente dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para provocar nova apreciação de questões alheias ao acórdão efetivamente proferido. Tal pretensão encontra óbice não apenas no art. 1.022 do CPC, mas também na própria delimitação objetiva do julgado embargado, cuja extensão não pode ser artificialmente ampliada por iniciativa unilateral da parte.

Desse modo, inexistindo no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e evidenciado que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria estranha ao objeto do julgamento colegiado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2026